Tribunal: TJDFT
Processo: 0744812-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744812-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: FERREIRA FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulado com rescisão contratual na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para determinar-lhe a abstenção de cobrança das mensalidades referentes ao contrato no 25096638 vencidas a partir da intimação, bem como a inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 251014694 dos autos originários). A agravante alega que a Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) previa que os contratos de planos privados de assistência à saúde nas modalidades coletivo por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos de forma imotivada após o cumprimento de um período mínimo de doze (12) meses de vigência, desde que haja notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias. Acrescenta que a resolução mencionada foi revogada pela Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que não exige a antecedência de sessenta (60) dias entre o envio da notificação e o prazo final de vigência do contrato, de modo que deve prevalecer o estipulado pelas partes contratantes. Transcreve julgado em favor de sua tese. Sustenta que a cláusula décima quinta do contrato pactuado pelas partes estabelece que qualquer das partes pode exercer o direito de resilição unilateral após o transcurso do prazo mínimo de vigência contratual, desde que respeitado o prazo de aviso prévio mínimo de sessenta (60) dias. Defende que a previsão contratual supramencionada é válida e eficaz. Explica que a exigência de aviso prévio não se trata de formalismo excessivo, mas de uma cláusula essencial ao equilíbrio da relação contratual a fim de conferir previsibilidade, planejamento e segurança jurídica a ambas as partes. Argumenta que a observância do prazo de aviso prévio de sessenta (60) dias previsto contratualmente é condição legítima para o exercício regular do direito de resilição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para assegurar a validade e a obrigatoriedade da cláusula contratual de aviso prévio de sessenta (60) dias para a resilição unilateral do contrato, bem como reconhecer a legalidade da cobrança efetuada. O preparo foi recolhido (id 77324878). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que apresentou nova petição de agravo de instrumento (id 77605044). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 1.1. Preclusão consumativa A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, oportunidade em que apresentou nova petição de agravo de instrumento como emenda. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. A interposição do agravo de instrumento fez operar a preclusão consumativa, de modo que a complementação da insurgência é impossível, ainda que dentro do prazo recursal. Confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais (...). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.972.411/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26.10.2021, DJe de 4.11.2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Por força da preclusão consumativa, não se conhece de agravo interno, uma vez que o direito de a parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolada, não cabendo modificação ou aditamento de suas razões recursais. 2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 3. Agravo interno não conhecido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.525.728/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22.3.2018, DJe de 2.4.2018.) Destaco que o despacho de intimação consignou expressamente a impossibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Não conheço da manifestação de id 77605044. 1.2. Ausência de dialeticidade O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Os autos originários trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com rescisão contratual proposta pela agravada contra a agravante. A agravada formulou requerimento de antecipação de tutela para que a agravante abstenha-se de inscrever o seu nome nos cadastros de inadimplentes e emitir faturas de cobrança, bem como para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes desde a data de solicitação de cancelamento. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de antecipação de tutela para determinar que a agravante abstenha-se de promover a cobrança das mensalidades vencidas a partir da intimação, bem como a inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes (id 251014694 dos autos originários). Ele entendeu que a resilição contratual exige a instauração do contraditório. Explicou que há a probabilidade do direito quanto à pretensão de abstenção de cobrança de novas mensalidades e de inscrição em cadastros restritivos de crédito porquanto a agravada manifestou interesse na rescisão do contrato. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade. Inexiste impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão agravada. As alegações apresentadas pela agravante no agravo de instrumento resumem-se a questionar a validade de cláusula contratual que prevê aviso prévio para o cancelamento. A resilição contratual, no entanto, sequer foi decidida em razão da necessidade de dilação probatória. O Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre o contrato e seus termos, bem como a possibilidade de cobrança das mensalidades desde a resilição. A abstenção de cobranças de mensalidades foi determinada a partir da intimação da agravante. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal pois sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.